Tribunal: TCU
Processo: 025.969/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da impugnação total das despesas realizadas com recursos de convênio celebrado com o objetivo de apoiar a realização da festa de carnaval de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 81/2009 (peça 1, p. 31-48), celebrado com o Município de Aiuaba/CE com o objetivo de apoiar a realização da festa de Carnaval nos dias 21 a 24/02/2009. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Francisco Dário Cavalcante Mota do rol de responsáveis destes autos; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Ramilson Araújo Moraes e das empresas J. Antônio de Morais Pires Eventos-ME e Francisco Célio Saboya Freire-ME, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Sr. Ramilson Araújo Moraes, solidariamente com as empresas abaixo mencionadas, com fundamento no disposto no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. J. Antônio de Morais Pires Eventos-ME: Valor Original (R$) Data 98.479,38 23/04/2009 9.3.2. Francisco Célio Saboya Freire-ME: Valor Original (R$) Data 51.488,50 23/04/2009 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, ao Sr. Ramilson Araújo Moraes, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), à empresa J. Antônio de Morais Pires Eventos-ME, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e à empresa Francisco Célio Saboya Freire-ME, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. declarar a inidoneidade das empresas J. Antônio de Morais Pires Eventos-ME e Francisco Célio Saboya Freire-ME para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do RI/TCU; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.